Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110755158APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO.ITBI. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO ONEROSA DE IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EFICÁCIA RETROATIVA À PRENOTAÇÃO. AUMENTO DA ALÍQUOTA PELA LEI DISTRITAL 5.452/2015. INAPLICABILIDADE.
I. A alíquota de 3% do ITBI, instituída pelo artigo 5o da Lei Distrital 5.452/2015, não se aplica à transmissão onerosa da propriedade imobiliária ocorrida antes da sua vigência.
II. A transmissão onerosa de imóvel por ato inter vivos, fato gerador do ITBI, está adstrita ao registro do título aquisitivo no fólio real, na esteira do que estatui o artigo 1.245, caput, do Código Civil.
III. Segundo o artigo 1.246 do Código Civil, concluído o procedimento de registro, a propriedade tem-se por transmitida desde a data em que o título de aquisição foi prenotado.
IV. A elevação da alíquota do ITBI ocorrida depois da prenotação, marco jurídico da aquisição da propriedade do imóvel, não legitima a exigência de complementação do tributo recolhido.
V. Recurso conhecido e provido.